Tribunal: TJES
Processo: 5002600-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002600-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TGEX TECNOLOGIA LTDA e outros (3)
RECORRIDO: RUTHMAR DE SOUZA CORREA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002600-28.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA

RECORRIDO: RUTHMAR DE SOUZA CORREA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS. SÓCIO QUE NÃO É ADMINISTRADOR. 1. Em grau de recurso, pretende a parte Requerida reformar a r. Sentença proferida na origem, no sentido de afastar a desconsideração da personalidade jurídica aplicada contra si. 2. O pedido de desconsideração foi deferido pelo MM. Juízo da origem com base na
teoria menor
disciplinada no art. 28 do CDC. 3. Conforme sedimentada jurisprudência, “a teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial [...] (
STJ
, REsp n. 279.273/SP, relator Ministro Ari Pargendler, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/12/2003, DJ de 29/3/2004, p. 230)”. 4. Justamente por não depender de critérios subjetivos como nos casos de desconsideração pela teoria maior (CC, art. 50), a teoria menor, por seu turno, é regida por critérios estritamente
objetivos
, quais sejam, a condição de sócio ao tempo do ato ilícito subjacente, a relação de consumo, a inadimplência e a dificuldade de recebimento pelo consumidor. Por se tratar de critério objetivo, é que o ato ilícito deva ser coincidente à condição de sócio. 5. A limitação do art. 1052 do Código Civil não tem aplicação em se tratando de dívida proveniente de ato ilícito, senão naquelas decorrentes da própria atividade empresarial, em especial, dívidas contraídas licitamente, porém, inadimplidas – o que não é o caso dos autos. Mormente em se tratando a relação material subjacente uma relação de consumo. 6. Contudo, a adoção da teoria menor pelo MM. Juízo da origem importa na vinculação a critérios eminentemente
objetivos
. Dentre esses critérios (para além da dívida inadimplida), está a condição de que o sócio tenha exercido poderes de administração, conforme sedimentada jurisprudência do STJ: «[...] 2. A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco de confusão patrimonial,
o § 5º do art. 28 do CDC não dá margem para admitir a responsabilização pessoal de quem jamais atuou como gestor da empresa
. [...] (
STJ
, REsp n. 1.766.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 28/11/2019)». 7. No caso dos autos, a administração da empresa não era exercida pelo Recorrente, daí porque a transferência de responsabilidade não poderia ser fundamentada pela teoria menor, mas, sim, pela teoria maior (com a motivação nela pertinente), o que não se verificou no julgamento de piso. 8. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de excluir os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica em relação ao Recorrente. 9. Sem condenação em custas e em honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.